Tribunal: TJES
Processo: 5004773-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004773-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA CARLOS
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5004773-64.2021.8.08.0035

Recorrente: VERONICA CARLOS

Recorrido: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS E BANCO CFS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VERONICA CARLOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que pugna que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a cessão de crédito é nula ante a não anuência com a cessão, bem como com a prescrição do título de crédito;
c)
que requer que seja declarada prescritas as dívidas e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de declaração de inexistência do contrato de cessão de crédito e declaração da dívida prescrita, com indenização por danos morais dada a negativação e cobrança indevida.

Pois bem.

No que se refere à nulidade da cessão de crédito, não vislumbro vícios no procedimento realizado, pois, mesmo que a dívida estivesse prescrita, há possibilidade de cessão, o que não causa a novação da dívida, mas apenas a transferência de titularidade do crédito.

Com relação à prescrição da dívida, é cristalino, que a dívida se encontra prescrita, eis que os valores cobrados são originários da data de 10/10/2003. Desse modo, como transcorrido mais que cinco anos, da data da aquisição da dívida.

Em que pese a dívida originária advir de cartão de crédito, considerando que a própria ré afirma em contestação que o cartão de crédito foi bloqueado, há interrupção das prestações sucessivas, o que acarreta no início do prazo prescricional.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo quanto a não condenação por danos morais, explico.

É sabido que, ainda que exista qualquer menção/registro do nome do recorrido no “Serasa limpa nome”, tal apontamento não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado. Vejamos:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Dessa forma, não há possibilidade de indenização por danos morais, haja vista que a inclusão de dívida no “Serasa limpa nome” não macula a honra do consumidor.

Noutro giro, com relação às cobranças da dívida prescrita, percebo que inexistem nos autos prova das mesmas, de modo que a mera inclusão de dívida no cadastro do “Serasa limpa nome” não é capaz de caracterizar uma cobrança indevida e, portanto, não gera indenização por danos morais.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A pretensão de cobrança está prescrita, pois a partir de um débito vencido em 2011. E não houve a demonstração por parte da ré da interrupção desta prescrição. Sendo assim, incidia na espécie o prazo prescricional de 5 anos, a teor do artigo 206, § 5º, inc. l, do C.C. Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. Dano moral não configurado. No caso concreto, não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A autora não negou a existência do débito e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito.
Logo, a inclusão do nome da autora na plataforma digital "SERASA LIMPA NOME" não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. A plataforma tem como objetivo viabilizar à renegociação de dívidas, , ainda que prescritas. Vale ressaltar que não houve inserção do nome da autora no campo "dividas negativadas", o que poderia caracterizar falha na prestação do serviço e gerar o dever de indenizar. A inserção do nome no portal SERASA LIMPA NOME não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que somente pode ser acessado pelo próprio devedor e não possuí publicidade.
Inexistência de manutenção do nome da autora em bancos de dados de proteção ao crédito após a prescrição. E não há noticia de que tenha havido cobrança judicial, tampouco cobrança abusiva ou vexatória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022369-57.2021.8.26.0576; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para DECLARAR PRESCRITO o débito no valor original de R$ 1.006,18, proveniente do contrato nº 503515961411, cujo data de origem é 10/10/2003, conforme documento ID 4055562.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)